Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO DE 7 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial, para condená-la a pagar a quantia de R$ 4.000,00 para cada requerente, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, aduz que a reacomodação dos autores em outro voo ocorreu na mesma data e que o reajuste se deu em razão do tráfego aéreo. Argumenta que o mero atraso do voo ou cancelamento sem a demonstração de ato extraordinário não é capaz de configurar o dano moral, devendo o pedido ser julgado improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46691384). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46691388).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.

IV. Na forma do art. 737 do Código Civil, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Ressalte-se que a alteração da malha aérea em razão do excesso de tráfego aéreo, por si só, sem estar justificada e comprovada a ocorrência do caso fortuito externo, não é causa excludente de responsabilidade, uma vez que se trata de risco inerente à própria atividade empresarial. Precedente: (Acórdão n. 1096069, 0702101-22.2018.8.07.0016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma).

V. É incontroverso que os autores adquiriram passagens de ida para São Paulo/SP, com embarque no dia 07/10, com horário de saída às 9h25 e com chegada às 11h15. Todavia, houve o cancelamento de referido voo, de modo que foram reacomodados em voo para embarque no mesmo dia, mas com partida às 15h40 e chegada às 16h20. Ou seja, os autores permaneceram por volta de 7h em aeroporto, aguardando a reacomodação, sem assistência material por parte da companhia aérea. Referido atraso, aliado à ausência de assistência por parte da companhia aérea, justifica o arbitramento dos danos morais.

VI. No que tange ao valor fixado, este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação dos ofendidos e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Portanto, a partir dos fatos relatados pelos autores constata-se que o valor arbitrado na origem é exorbitante, sobretudo considerando casos semelhantes já julgados por essa turma. Nesse aspecto, o valor deve ser reduzido para R$ 2.000,00 para cada autor.

VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação, para R$ 2.000,00 para cada autor. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.